Tribunal: STF
Processo: HC 222170
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameaça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. STALKING. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em perseguição praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, posto que ele, em tese, teria realizado de forma reiterada perseguições, investindo contra a integridade de sua ex-companheira e da filha, em comum, atentando contra a esfera de privacidade de ambas, tendo proferido palavras de baixo calão, humilhando a sua prole no local de trabalho, ressaltando o Magistrado primevo que ‘o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira’, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima. 



    III - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: ‘Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/06/2011)’ (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016). 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.”



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia seja “determinada a substituição da prisão preventiva do Paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de manter contato com os corréus e testemunhas (art. 319, CPP), por serem suficientes e proporcionais ao caso, ou pelo regime domiciliar”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



6. O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na forma do art. 313, III, do CPP, sobrevindo o oferecimento de denúncia. Tal como consignado pela autoridade impetrada, “a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 62-68, destaquei):



    Em uma análise perfunctória, possível em sede de habeas corpus, conclui-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi requerida pelo Ministério Público, conforme art. 311 do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e está devidamente fundamentada e motivada em elementos concretos, nos termos do art. 93, IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, assim como a decisão que refutou os pleitos libertários. 



    O fumus comissi delicti é extraído da própria situação flagrancial em que se deu a prisão, de acordo com as peças constantes do processo originário, em especial, o registro de ocorrência, as declarações das vítimas em sede distrital, bem como pelos relatos das testemunhas e dos policiais militares que conduziram o paciente até a delegacia.



    O periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP, sob a nova redação dada pela Lei 13.964/2019),também está evidenciado, pois, conforme justificado na decisão atacada, ‘...à luz do caderno policial, o custodiado teria ameaçado a filha em seu local de trabalho. Outrossim, há notícias de que o custodiado, reiteradamente, perseguia e agredia fisicamente sua filha e sua ex-companheira. Inclusive, há medidas protetivas em favor da ex-companheira em face do custodiado. Além disso, a despeito das medidas protetivas, o custodiado continuaria perseguindo a vítima.’ 



    Como se vê, apesar dos argumentos da impetração, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade em concreto do delito, tendo em vista que, no caso em apreço, resta evidenciado o perigo à integridade física e psíquica das vítimas.



    (...)



    A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (fls. 26-31, destaquei):



    (...)



    Com efeito, à luz do caderno policial, o custodiado teria ameaçado a filha em seu local de trabalho. Outrossim, há notícias de que o custodiado, reiteradamente, perseguia e agredia fisicamente sua filha e sua ex-companheira. Inclusive, há medidas protetivas em favor da ex-companheira em face do custodiado. Além disso, a despeito das medidas protetivas, o custodiado continuaria perseguindo a vítima.



    Tal ‘modus operandi’ revela, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do ‘periculum libertatis’. 



    Sobre o ponto, frise-se que ‘tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais’ (STJ -HC 389.291). 



    Ademais, consoante artigo 12-C, § 2º da Lei Maria da Penha, ‘nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso’. É o caso dos autos, na medida em que, à luz dos fatos expostos, há riscos à integridade física da vítima, de modo que inviável, neste momento processual, sem prejuízo de posterior análise, a concessão de liberdade provisória ao custodiado. 



    Registre-se que, à luz do dispositivo legal acima mencionado, despicienda a demonstração de risco de descumprimento de medida protetiva, tal como exigido pelo artigo 313, III do CPP, bastando que seja evidenciado o perigo à integridade física da vítima. Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez corpórea da ofendida, infere-se que medidas protetivas restam inóxias, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema. 



    (...) 



    A situação dos autos transparece a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais. Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. 



    (...) 



    Ademais, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por derradeiro, não há falar em prisão domiciliar, tendo em vista que i) se trata de crime que envolve grave ameaça a pessoa; ii) há risco concreto de reiteração delitiva, tal como indicado acima; e iii) não há demonstração de que a sequela médica mencionada pela Defesa não possa ser tratada no Sistema Penitenciário.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020). 



    No que diz respeito ao excesso de prazo da prisão preventiva e a prisão domiciliar, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.”



7. Por fim, pontuo que eventual acolhimento das teses defensivas no sentido de que o paciente não descumpriu medidas protetivas anteriormente decretadas em benefício de sua ex-companheira e de que “a prisão em flagrante (...) em nada se relaciona com sua ex-companheira — tendo sido motivada pelo comparecimento do Paciente ao local de trabalho de sua filha, o que supostamente teria configurado o crime de stalking”— demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator